Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724687-65.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCELO CAETANO SETUBAL ALVES EMBARGADO: JULIANA ALBERTO COSTA D E S P A C H O Intime-se a embargada, JULIANA ALBERTO COSTA, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo apelante. Após, ao Ministério Público. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator